Tribunal: CARF
Processo: 15504.017738/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.017738/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.835 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
ROSEANE GAZIRE XAVIER - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO EXTEMPORÂNEA. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
SIMPLES Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário
subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-44.680, proferido pela 4a
Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pela Recorrente e manteve sua exclusão do SIMPLES Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.017738/2010-92
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017738/2010-92

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de impugnação contra a exclusão da interessada do Simples Nacional – Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Por meio do ADE (Ato Declaratório Executivo) DRF/BHE No 422660, de 1o de
setembro de 2010 (fls. 13), a contribuinte foi excluída do Simples Nacional a partir de
1o de janeiro de 20011, em virtude de existirem, em seu nome, débitos com a Fazenda
Pública Federal sem exigibilidade suspensa.
No referido ADE, consta que os débitos motivadores da exclusão foram os seguintes:

Cientificada da exclusão em 22/9/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 18, em
15/10/2010 a interessada apresentou a impugnação de fls. 2 e 4/12, em que reconhece a
existência de seus débitos, porém entende que sua inadimplência não se deu
intencionalmente, mas sim por falta temporária de recursos.
Além disso, tece considerações sobre a crise financeira mundial no período de
2007/2008 e sobre os rumos da economia. Critica a Lei Complementar no 123, de 2006,
além de Resoluções emitidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, e acredita que
esses atos não trouxeram soluções para as dificuldades pelas quais um empreendimento
pudesse passar.
Invoca o art. 170 da Constituição Federal, que estabelece o tratamento favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte, e entende que excluir empresas do
Simples Nacional em razão da falta de pagamento de tributos é violar, além daquele
princípio, outros, como o da hierarquia das leis e o da capacidade contributiva.
Cita e transcreve trechos da jurisprudência judicial e, por fim, requer que seja revogado
o ato de exclusão e suspensos seus efeitos até decisão final do processo administrativo.
Instruem os autos os docs. de fls. 14/20.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO POR DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO.
Não poderá permanecer no Simples Nacional a empresa excluída em razão de débitos
sem exigibilidade suspensa, se não comprovar ter regularizado, no prazo de trinta dias
após a ciência, os débitos motivadores da exclusão.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017738/2010-92

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo, em síntese,
que:

(...)

(...)

É o relatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017738/2010-92

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional a partir
de 1o de janeiro de 2011, em virtude de existirem, em seu nome, débitos com a Fazenda Pública
Federal sem exigibilidade suspensa, por meio do ADE (Ato Declaratório Executivo) DRF/BHE
no 422660, de 1o de setembro de 2010 (e-fls. 13).
Ocorre que, em sede de recuso voluntário, a Recorrente alega que efetuou o
parcelamento dos débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES Nacional e que, por isso, o
presente processo perdeu o objeto, devendo haver sua manutenção no regime simplificado de
tributação.
Inicialmente vale destacar que o tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017738/2010-92

A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente (art. 29 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
Por outro lado, a pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A
exclusão produz efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da
exclusão.
É permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art. 31 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
E esse é justamente o caso da Recorrente, visto que sua exclusão do SIMPLES
deu-se em razão da existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
estava suspensa, nos termos do inciso V, do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, combinado com a alínea “d” do inciso II, do art. 3o, e inciso I do art. 5o,
ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.
O Ato Declaratório Executivo DRF/BHE n° 422660 que excluiu a Recorrente do
SIMPLES Nacional foi expedido em 01/09/2010. A Recorrente foi cientificada da exclusão em
22/9/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. e-18.
Contudo, parcelamento dos débitos em aberto informados no ADE ocorreu
somente 12/01/2012 (e-fls. 51).
Assim, pelo decurso do prazo é certo concluir que tal regularização deu-se após o
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão (art. 17 e art.
31 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e alínea “d”, inciso II do art. 3o, da
Resolução CGSN no 15/2007,).
Assim, em que pese ter havido o parcelamento dos débitos ensejaram a emissão
do ADE, a regularização se deu após o prazo regulamentar.
Tal não tem o condão de regularizar a situação do contribuinte pelo SIMPLES
Nacional e tornar sem efeitos, com data retroativa, sua exclusão do regime simplificado de
tributação, como pleiteou a Recorrente. Por essa razão, não há razão para a reforma do acórdão
de piso.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.835 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.017738/2010-92

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso em análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital